Tribunal: TCU
Processo: 005.584/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar as responsabilidades pelas irregularidades observadas na gestão do fundo Brasil Sovereign II FIDE e que resultaram em prejuízos significativos ao Postalis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao item 9.9 do Acórdão 2402/2020-TCU-Plenário , prolatado nos autos do TC Processo 010.408/2017-7 , com o objetivo de "apurar a responsabilidade da empresa gestora do fundo Brasil Sovereign II FIDE, Atlântica Administração de Recursos Ltda., e de seu então presidente Fabrízio Dulcetti Neves, nas irregularidades observadas na gestão do mencionado fundo e que resultaram em prejuízos significativos ao Postalis"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a empresa Atlântica Administração de Recursos Ltda. (extinta) da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Fabrízio Dulcetti Neves (CPF XXX.147.502-XX) , nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o Sr. Fabrízio Dulcetti Neves (CPF XXX.147.502-XX) , com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia abaixo relacionada, com o propósito de incluí-lo como responsável solidário aos demais arrolados no item 9.2 do Acórdão 2402/2020-TCU-Plenário , com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Postalis - Instituto de Previdência Complementar, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 46.272.733,33 07/05/2009 47.904.853,04 05/06/2009 41.836,00 12/05/2011 21.068,40 02/06/2011 661,80 24/06/2011 21.683,20 08/07/2011 893,65 09/07/2011 21.427,47 02/08/2011 931,85 22/08/2011 25.147,87 02/09/2011 25.586,14 06/10/2011 470,39 19/10/2011 469,91 24/10/2011 23.916,84 07/11/2011 24.297,65 12/12/2011 28.871,01 04/01/2012 9.4. aplicar ao Sr. Fabrízio Dulcetti Neves (CPF XXX.147.502-XX) , a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Fabrízio Dulcetti Neves (CPF XXX.147.502-XX) , a fim de aplicar-lhe a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão e função comissionada na Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.8. notificar sobre este acórdão o Postalis - Instituto de Previdência Complementar, o responsável e a Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. notificar a Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.